Tribunal: TJES
Processo: 5007300-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº 5007300-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ALINE DE PAULA NUNES

Advogados do(a) PACIENTE:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-

AAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTS. 171, 180, 288, 298, 299 E 304, TODOS DO CP – PRELIMINARES INDEFERIDAS PELO JUÍZO – MOTIAÇÃO SUFICIENTE - REPETIÇÃO DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA – PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PREJUDICADA – JUNTADA DE DOCUMENTO – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Aditada a denúncia para que a paciente passasse a responder pelos crimes previstos nos Arts. 171, 180, 288, 298, 299 e 304, todos do CP, foi revogada a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos anteriormente concedida(89, Lei nº 9.099/95).

Considera-se fundamentada a decisão quando, ainda que de forma sucinta, o magistrado rejeita as preliminares com argumentos legais.

O
habeas corpus
não é a via adequada para análise profunda de questões meritórias.

A ausência de participação da paciente nas audiências por motivo justificável, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que não lhe foi oportunizado confrontar as testemunhas para agregar a sua defesa.

Deve ser recebida a documentação juntada na primeira oportunidade processual apta a formar a ampla defesa da paciente, em conformidade com o que prevê o Artigo 396-A do Código de Processo Penal, a qual será apreciada livremente pela autoridade competente quando da análise das provas dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCED
ER
PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus

para confirmar a liminar parcialmente deferida, bem como para manter ou reingressar nos autos originários o “Parecer Grafotécnico” juntado pela defesa técnica da paciente quando da apresentação da “Resposta à Acusação”.

Vitória, 6 de outubro de 2022.
PRESIDENTE RELATOR(A)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007300-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALINE DE PAULA NUNES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007300-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ALINE DE PAULA NUNES

Advogados do(a) PACIENTE:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALINE DE PAULA NUNES
, em razão da iminência de sofrer ato coator por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, pela suposta prática dos crimes previstos nos Arts. 171, 180, 288, 298, 299 e 304, todos do CP.

Alegam, em síntese, que consta dos autos originários nº 0009995-39.2018.8.08.0024, a concessão da suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, em relação à paciente, homologada em 16.5.2019 e, em 24.11.2021, o magistrado de primeiro grau, ao receber o aditamento da denúncia realizado pelo
P
arquet,
revogou o SUSPRO (id. 3094238).

Apresentada a resposta à acusação, o magistrado indeferiu a nova oitiva das testemunhas que foram novamente arroladas pela defesa da paciente à fl. 2.406 e determinou o desentranhamento do parecer grafotécnico realizado por perito particular, uma vez que não houve autorização do juízo para a sua confecção (id. 3094259).

Requereu liminarmente a suspensão do feito originário até o julgamento do mérito do presente
writ
e, no mérito, que o d. Juízo coator proceda a nova apreciação dos pleitos constantes na resposta defensiva, a oitiva das testemunhas arroladas, bem como a juntada do documento que fora desentranhado, em atenção à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Pedido liminar parcialmente deferido para que a testemunha
Thais Helena Bortolato Brancaglioni Ribeiro
fosse novamente ouvida, bem como que fosse livremente deliberado pela autoridade coatora, dentro do prazo para as informações, acerca da oitiva das demais testemunhas arroladas pela defesa da paciente (id nº 3137772).

Informações prestadas pelo d. magistrado de primeiro grau (id nº 3205549), confirmando a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 26.9.2022, com a oitiva da testemunha
Thais Helena Bortolato Brancaglioni Ribeiro.

Pedido de reconsideração para suspensão da audiência indeferido (id nº 3384380).

Parecer ministerial pela concessão parcial da ordem (id.
3445081
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória,
6 de outubro de 2022
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de Aline de Paula Nunes, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator para conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque o indeferimento de juntada de laudo pericial grafotécnico realizada por perito particular viola os arts. 231 e 395-A do CPP, eis que o conjunto probatório pertence às partes, sendo oportuno ao magistrado indeferir apenas as provas inúteis.

No caso em tela, segundo afirma a defesa, o laudo pericial teria o condão de comprovar a inocência da paciente, razão pela qual seu indeferimento configura verdadeiro cerceamento de defesa.

Assim, a juntada de laudo pericial pela defesa da paciente na ação originária independe de autorização judicial, competindo tão somente ao magistrado a valoração de referido laudo quando da análise de todo o arcabouço probatório.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator e concedo parcialmente a ordem de Habeas Corpus.

É como voto

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007300-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ALINE DE PAULA NUNES

Advogados do(a) PACIENTE:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALINE DE PAULA NUNES
, nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos Arts. 171, 180, 288, 298, 299 e 304, todos do CP, requerendo, em síntese, a oitiva das testemunhas arroladas e a juntada do documento que fora desentranhado.

Consta dos autos que entre os anos de 2017 e 2018 a paciente, juntamente com os demais denunciados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, bem como obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo terceiras pessoas em erro, por meio ardil, além de falsificarem, no todo, documentos públicos e particulares verdadeiros, e em documento público e particular, inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes (id. 3094234).

Da denúncia é possível depreender-se que os denunciados foram acusados de aplicar “golpes” em locadoras de veículos, na qual alugavam veículos em outros Estados da Federação, utilizando-se de documentos falsos, e traziam os mesmos para o Espírito Santo, ocasião em que falsificavam documentos de transferência e vendiam para terceiros, que os adquiriam de boa-fé, sendo uma das atividades da organização a receptação de veículos “clonados” e “pokemons”.

A paciente foi inicialmente denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados no Art. 180, §1º e no Art. 288, ambos do CP.

No entanto, à paciente foi concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos (89, Lei nº 9.099/95), após a realização do laudo grafotécnico, o qual constatou que a documentação apresentada nos autos possuía compatibilidade com a grafia da paciente.

O D. magistrado de primeiro grau recebeu o aditamento da denúncia, para que a paciente passasse a responder pelos crimes previstos nos Arts. 171, 180, 288, 298, 299 e 304, todos do CP, revogando a suspensão condicional do processo.

Na resposta à acusação, a defesa suscitou a inépcia do aditamento da denúncia, bem como pleiteou a juntada de laudo grafotécnico realizado por perito particular e a oitiva da testemunha Thais Helena Bortolato Brancaglioni Ribeiro, além de outras novas testemunhas para provar o alegado na defesa.

O magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos da defesa, aos seguintes argumentos:

[...] No que tange as testemunhas já ouvidas por este Juízo e novamente arroladas pela douta defesa da acusada ALINE DE PAULA NUNES no rol à fl. 2406,
esclareço que os patronos da referida ré foram intimados nos autos por este Juízo a comparecerem aos atos judiciais designados, porém, mantiveram-se inertes, razão pela qual, as testemunhas que já prestaram seus depoimentos nos autos não serão ouvidas novamente
, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Com relação às
testemunhas indicadas às fls. 2406 e constantes nos itens 01, 03 e 04, com a observação de que comparecerão em Juízo independentes de intimações para prestarem seus depoimentos, determino que seja a douta defesa da acusada ALINE DE PAULA NUNES intimada para, no prazo de 03 (três) dias, esclarecer qual a relação destas pessoas com o delito em apuração, ou se são só de condutas, sob pena de indeferimento de suas oitivas [...]
. (DESTAQUE)

Com relação às preliminares suscitadas pela defesa, o d. magistrado acolheu
“a cota ministerial de fls. 23421/2423 do feito, no que tange a(s) preliminar(es) arguida(s), uma vez que foi acolhida por este magistrado pelas razões e fundamentos nela inseridos, fazendo parte integrante desta por economia processual, esclarecendo desde já que se confundem com o mérito, e por isso, serão apreciadas na prolação da sentença, razão pela qual rejeito a(s) preliminar(es) suscitada(s) pela douta defesa do acusado”.

Assim, observa-se que, de forma sucinta, a autoridade coatora apresentou as razões pela qual rejeitou as preliminares, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para análise profunda de questões meritórias.

Ressalte-se que durante o período de suspensão do processo, 16.5.2019 a 24.11.2021, a acusada
Aline de Paula Nunes
e seu advogado não compareceram às audiências designadas durante a instrução processual, constando das atas, a exemplo do id. 3094245, que
“em razão da mesma ter recebido o benefício da suspensão condicional do processo com base no Artigo 89, da Lei 9099/95 pelo prazo de 2 anos, e solicitou nas audiências passadas que não comparecesse mais aos atos processuais”.

Observa-se que o Juízo
a quo
justificou a ausência da paciente nos atos processuais em razão da concessão da suspensão condicional do processo, não sendo possível desconsiderar o cerceamento de defesa quanto à nova oitiva da testemunha Thais Helena Bortolato Brancaglioni Ribeiro.

Isso porque, até então, o processo estava suspenso e não havia o ônus de comparecimento da paciente aos atos processuais, situação que comente foi alterada após a revogação da suspensão condicional do processo, quando passou a responder à ação penal com novos delitos acrescidos após do recebimento do aditamento da denúncia.

A ausência de participação da paciente nas audiências, oportunizando-lhe confrontar as testemunhas para agregar a sua defesa, fere o princípio constitucional do contraditório e, também, da ampla defesa.

Assim, foi parcialmente deferido o pedido liminar para que a testemunha fosse ouvida na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26.9.2022.

Em consulta ao endereço eletrônico deste eg. TJES, é possível vislumbrar que a paciente negou os fatos a ela imputados quando do seu interrogatório e a testemunha cuja oitiva foi deferida em sede liminar será ouvida por meio de carta precatória, após a confirmação de seu atual endereço pela defesa.

Ultrapassado o pedido de oitiva da testemunha, resta neste momento a análise do pedido de juntada do parecer grafotécnico realizado pela defesa e que fora desentranhado pelo d. magistrado de primeiro grau.

Consta da decisão impetrada que a realização do parecer grafotécnico particular não foi autorizado pelo juízo, razão pela qual indeferiu a sua juntada, como se vê:

[...] Quanto aos documentos acostados às fls. 2407/2420 dos autos (Parecer Grafotécnico) realizado por perito Particular, indefiro a sua juntada aos autos e determino que sejam desentranhados do feito e entregues aos patronos da acusada ALINE DE PAULA NUNES, diante da sua
irregularidade, haja vista que não autorizado por este Juízo, bem como se a douta defesa realmente quisesse impugnar o laudo pericial oficial acostado ao processo, deveria ter ingressado com um incidente de falsidade, na forma da lei
[...] (destaque)

Neste ponto, percebe-se que a defesa técnica utilizou-se da primeira oportunidade processual para requerer a juntada dos documentos aptos a formalizar a ampla defesa da paciente, em conformidade com o que prevê o Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Posto isso, constata-se que a juntada de documentos não prescinde de autorização da autoridade coatora, de forma que será apreciada livremente pela autoridade competente quando da análise das provas dos autos.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus

para confirmar a liminar parcialmente deferida, bem como para manter ou reingressar nos autos originários o “Parecer Grafotécnico” juntado pela defesa técnica da paciente quando da apresentação da “Resposta à Acusação”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007300-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
ALINE DE PAULA NUNES

Advogados do(a) PACIENTE:
DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-

AAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTS. 171, 180, 288, 298, 299 E 304, TODOS DO CP – PRELIMINARES INDEFERIDAS PELO JUÍZO – MOTIAÇÃO SUFICIENTE - REPETIÇÃO DE OITIVA DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA – PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PREJUDICADA – JUNTADA DE DOCUMENTO – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Aditada a denúncia para que a paciente passasse a responder pelos crimes previstos nos Arts. 171, 180, 288, 298, 299 e 304, todos do CP, foi revogada a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos anteriormente concedida(89, Lei nº 9.099/95).

Considera-se fundamentada a decisão quando, ainda que de forma sucinta, o magistrado rejeita as preliminares com argumentos legais.

O
habeas corpus
não é a via adequada para análise profunda de questões meritórias.

A ausência de participação da paciente nas audiências por motivo justificável, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, eis que não lhe foi oportunizado confrontar as testemunhas para agregar a sua defesa.

Deve ser recebida a documentação juntada na primeira oportunidade processual apta a formar a ampla defesa da paciente, em conformidade com o que prevê o Artigo 396-A do Código de Processo Penal, a qual será apreciada livremente pela autoridade competente quando da análise das provas dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCED
ER
PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus

para confirmar a liminar parcialmente deferida, bem como para manter ou reingressar nos autos originários o “Parecer Grafotécnico” juntado pela defesa técnica da paciente quando da apresentação da “Resposta à Acusação”.

Vitória, 26 de outubro de 2022.
PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.